Tribunal: STF
Processo: RHD 137
Classe: RHD
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Sócrates Pereira em face de decisão monocrática de minha lavra, em que foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas data. 



    Nas razões recursais, o embargante reitera seus argumentos deduzidos anteriormente e objetiva, em síntese, obter acesso a dados constantes de órgãos de inteligência da Aeronáutica com o fito de demonstrar, em processo administrativo de revisão de anistia, a motivação política de sua exclusão dos quadros daquela entidade. 



    Alega a existência de vício no julgado. 



    A Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões no eDOC 77. Afirma que a parte embargante não aponta a existência de quaisquer dos vícios previstos na lei processual, apenas defende que a decisão embargada merece reforma, renovando argumento já refutado na origem e nessa Suprema Corte.



    É o breve relatório. Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Ao contrário do que alegado, a decisão embargada analisou expressamente todas as questões suscitadas: 



     



    “O habeas data é remédio jurídico-constitucional voltado a assegurar o conhecimento, a retificação ou a complementação de dados relativos à pessoa do impetrante constantes de bancos de dados públicos, em situações caracterizadas pela injustificada resistência , seja de autoridades governamentais, seja de entidades privadas no exercício de funções públicas, ao legítimo exercício do direito fundamental de acesso à informação.



    Em relação ao seu cabimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da necessidade de negativa da via administrativa para justificar o ajuizamento do habeas data, de maneira que inexistirá interesse de agir a essa ação constitucional se não houver relutância do detentor das informações em fornecê-las ao interessado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    No caso concreto, verifica-se que o recorrente não atendeu a determinação de demonstrar que houve recusa, por parte da Administração Pública, em permitir o acesso às informações pleiteadas, conforme prescrito pelo inciso I do parágrafo único do art. 8º da Lei 9.507/97 e na jurisprudência consolidada desta Corte.



    A União informa, inclusive, que a informação a cujo acesso o recorrente pretende está disponível para consulta pública no site eletrônico do Arquivo Nacional:



    “Como se vê, os documentos referentes ao período em que a impetrante busca informações sobre o ex-militar, e que faziam parte do acervo do Comando da Aeronáutica, foram disponibilizados, desde 2010, no Arquivo Nacional do DF, estando em suas dependências, e de livre acesso ao público. Conforme a cláusula terceira do Termo de Recolhimento, a sua assinatura implicou “autorização plena, permanente e geral do órgão recolhedor para que o Arquivo Nacional proceda, nos termos da Lei nº 8159, de 8 de janeiro de 1991 ao acesso, divulgação, e publicação de quaisquer documentos do acervo recolhido, sendo vedado o empréstimo de originais, exceto nos casos previstos em lei”. NO SÍTIO ELETRÔNICO DO ARQUIVO NACIONAL, SE PODE AGENDAR LIVREMENTE O ACESSO AOS ARQUIVOS”. (eDOC 68, p. 9)” (eDOC 



    Portanto, não vislumbro ocorrência de hipótese de cabimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente